Tribunal: TJDFT
Processo: 0727189-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CÍVIL. ATO ILÍCITO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM ANUÊNCIA DO CIDADÃO MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETÓRIO NACIONAL. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, em razão de suposta filiação partidária levada a efeito sem autorização do recorrido.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido é militar das Forças Armadas e tomou conhecimento de que seus superiores hierárquicos estariam investigando a notícia da existência de membros da ativa filiados a partidos políticos. Sendo assim, o recorrido realizou consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral e verificou que, de fato, seu nome estava filiado ao Partido Solidariedade, ora recorrente. O recorrido alega que não preencheu qualquer ficha de filiação e que, ao questionar administrativamente o recorrente, este reconhecera a falha.
4. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a filiação indevida não expôs o recorrido a qualquer situação humilhante ou vexatória, mas tão somente a mero dissabor da vida cotidiana.
5. Contrarrazões ao ID 33876747.
6. A controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil.
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. O recorrente sustenta que a filiação indevida teria sido levada a efeito pelo diretório regional do partido e, por isso, seria parte ilegítima, tendo em vista que a demanda foi ajuizada em face do diretório nacional. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Outrossim, conquanto o artigo 15-A da Lei dos Partidos Políticos exclua a responsabilidade solidária entre os órgãos partidários municipais, regionais e nacional, o artigo 19 da mesma lei prevê que, “Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral (...)”. Logo, todos os órgãos dos partidos políticos têm a atribuição de inserir os dados dos filiados no sistema do TSE. Se a lei não estabelece a qual órgão cabe a comunicação do filiado, é crível que o diretório nacional também pode ter sido o responsável pela suposta irregularidade narrada pelo recorrido, pois não apresentou prova de que o diretório regional realizou a filiação indevida do recorrido. Precedente: (Acórdão 1389197, 07084525120218070001, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.
8. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. A conduta irregular, reconhecida pelo próprio partido político recorrente, ao contrário que este alega, ultrapassou os limites do mero dissabor. O recorrido é militar das Forças Armadas, e, por força de mandamento constitucional, sua filiação partidária é expressamente vedada, conforme estabelece o artigo 142, inciso V, da Constituição Federal, que assim dispõe: “o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos”.
9. A filiação partidária, sem anuência e comprovada pelo documento de ID 33876699, poderia ter ocasionado a imposição de sanção ao recorrido, pois o Decreto n.o 76.322, de 22.09.1975, que aprova o regulamento da Aeronáutica, dispõe, no artigo 10, item 72, que assinar documentos com finalidade política constitui transgressão disciplinar. Outrossim, o artigo 15 do citado decreto assinala como punições: repreensão; detenção até 30 dias; prisão; licenciamento a bem da disciplina; exclusão a bem da disciplina, o que demonstra a rigidez imposta pelo regime castrense.
10. Além disso, restou evidenciada a recalcitrância da agremiação partidária em solucionar a questão extrajudicialmente, conforme demonstrou o recorrido na petição inicial. Portanto, está configurada a ofensa aos atributos da personalidade do recorrido, e por via reflexa, a prática de ato ilícito, passível de indenização por dano extrapatrimonial, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Precedente: (Acórdão 1389197, 07084525120218070001, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.
11. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.